Tribunal: TJPA
Processo: 0801018-75.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801018-75.2019.8.14.0039

APELANTE: ANTONIA PRADO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude.

2.

Caso concreto, no qual, o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento.

3.

Recurso conhecido e desprovido,

à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTONIA PRADO
,
em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c devolução de valores, indenização por danos morais e tutela de urgência, movida em face de
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL
, que tramitou na 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas.

Narra a exordial, que a autora é aposentada e recebe seu benefício junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em virtude de aposentadoria. Relata ter percebido a redução de seu benefício e por isso se dirigiu até a agência do INSS mais próxima, momento em que descobriu a existência de um empréstimo consignado no valor de R$ 481,38 (quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e oito centavos – contrato nº2503743).

Relata que o empréstimo deveria ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 13,80 (treze reais e oitenta centavos), passando a ser efetuado o desconto a partir de 04/2015. Esclarece que foram descontadas 55 (cinquenta e cinco) parcelas e que o valor descontado totaliza o montante de R$ 759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais).

Requereu a concessão de tutela a antecipada para que fossem suspensos os descontos no contracheque da requerente e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e a restituição em dobro do valor debitado em sua conta corrente.

Deferida a gratuidade processual (ID 5243669)

Em sede de contestação (ID 5243675) o Banco réu, ora apelante, afirma que a contratação foi efetuada regularmente, que o contrato celebrado entre as partes está perfeito e acabado, criando obrigação da mesma em adimpli-lo, em favor do concessor do crédito.

Sustenta a impossibilidade da restituição em dobro por não estar configurada a má-fé do banco; argumenta a inexistência de dano moral e material e requereu a improcedência da demanda.

Réplica a contestação (ID 5243695).

Após regular processamento, foi proferida sentença (ID 4817058) cuja parte dispositiva segue transcrita:

"
Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido autoral, RESOLVENDO O MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora em custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade deferida.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação (ID 5243702) suscitando preliminarmente o cerceamento de defesa em razão da ausência de despacho saneador. No mérito, afirma que não foi reconhecida a irregularidade contratual requerendo a reforma da decisão recorrida por entender que o banco requerido não observou as formalidades legais para a contratação com a recorrente, pessoa analfabeta funcional.

Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para que o banco suspenda os descontos indevidos e que seja declarada a inexistência e débito, bem como seja o demandando condenado a pagar a repetição do indébito e indenização por danos morais.

Contrarrazões a apelação (ID 5243706)

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 20 de outubro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que a recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais.

2.1- Preliminar de cerceamento defesa. Julgamento antecipado da lide.

O apelante se mostra inconformado com o julgamento antecipado da lide, sob a alegação de que teria sido cerceado no seu direito de defesa, ante a imprescindibilidade de produção de outras provas para a demonstração de sua pretensão em juízo.

Compulsando os autos, entendo que o julgamento antecipado da lide efetuado em primeira instância está perfeitamente de acordo com o artigo 355, inciso I do CPC, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

O juízo é o destinatário das provas, assim, cabe ao julgador verificar a necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar desnecessários atos que nada mais fariam do que atentar aos princípios da economia e celeridade processual, quando já se encontre outras provas suficientes para formar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate, ou determinar, ainda que de ofício, a realização das que entenda indispensáveis para o deslinde da questão.

Esta é a lição de Hélio Tomaghi (in Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1976, 2ª ed., vol. 1, pág. 402):

“Conquanto o ônus da prova caiba às partes (art. 333) é o juiz que faz a seleção das requeridas e diz quais são as necessárias à instrução do processo"

Ainda importante observar o que determina artigo 130 do Código de Processo Civil:

“Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Assim sendo, dependendo do exame de cada caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o julgador determinar ou indeferir as diligências probatórias requeridas pelas partes, estando convencido e sentindo condições de formar seu convencimento com base nas provas já existentes nos autos, pode perfeitamente dispensar as que entender inúteis, desse modo, no caso concreto, entendeu o Juízo, ao meu sentir corretamente, que a matéria comporta julgamento antecipado da lide, pois os fatos estão documentalmente comprovados, cabendo unicamente sobre eles aplicar o direito.

Com isso, considerando que o processo se encontrava apto ao julgamento de mérito, inexiste a alegada nulidade da sentença em virtude de cerceamento de defesa, razão pela qual REJEITO a preliminar suscitada.

Passo a análise do mérito.

Verifico que cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela improcedência do pedido de declaração de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, sob o argumento de que não foi verificada a existência de fraude na ocorrência do negócio jurídico realizado.

Alega a apelante que o banco efetuou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem a sua anuência e por isso merece ser indenizada. Observo que não assiste razão a apelante.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Não obstante, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não assistir razão à apelante, já que, não há qualquer indício da efetiva ocorrência de fraude na contratação e não foi suscitado pela apelante, durante a instrução processual, a ocorrência de vício

de consentimento que pudesse interferir na manifestação de vontade da requerente.

Verifica-se que a parte ré juntou cópia do contrato (ID 5243682) assinado pela apelante e por duas testemunhas e que , consta nos autos ( ID5243683) o comprovante de depósito do valor do empréstimo, demonstrando que a apelante recebeu o valor e não devolveu a quantia recebida.

Deste modo, em análise a documentação carreada aos autos, observo que , diferente do que afirma a autora,

houve a concretização do negócio jurídico com a liberação do valor emprestado na conta corrente da mesma. Outrossim, a autora não devolveu o valor depositado em sua conta corrente e a mesma relata na inicial já ter pago 55 parcelas do referido empréstimo, o que evidencia a anuência com a contratação.

Sobre o tema semelhante, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia se manifestou nos seguintes termos:

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA TURMA RECURSAL - PROJUDI PADRE CASIMIRO QUIROGA, LT. RIO DAS PEDRAS, QD 01, SALVADOR - BA ssa-turmasrecursais@tjba.jus.br - Tel.: 71 3372-7460 PROCESSO Nº 0010433-58.2020.8.05.0063 RECORRENTE: MARIA MARLY ANUNCIACAO OLIVEIRA ADVOGADO (A): EDEVALDO SANTIAGO RAMOS JUNIOR RECORRIDO (A): BANCO BRADESCO S A ADVOGADO (A): PERPETUA LEAL IVO VALADAO JUÍZA RELATORA: ALBENIO LIMA DA SILVA HONORIO ORIGEM: 2ª Vara do Sistema Juizados - CONCEIÇÃO DO COITÉ EMENTA RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PEDIDOS DE CANCELAMENTO DO CONTRATO IMPUGNADO; REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RÉ QUE ALEGOU A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA OBJETIVANDO O JULGAMENTO PROCEDENTE DOS PLEITOS DA EXORDIAL. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO PROVADA CONFORME EXTRATO COLACIONADO NO (EVENTO 14) QUE PROVA A DISPONIBILIZAÇÃO E A UTILIZAÇÃO DO VALOR CONTRATADO. BANCO RÉU QUE SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO ART. 373, II DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ÂMAGO MORAL DA ACIONANTE. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RELATÓRIO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte AUTORA, irresignado (a) com a sentença prolatada nos autos do processo em epígrafe, que conteve a seguinte fundamentação/dispositivo: ¿(...) Conforme extrato bancário anexado pela parte acionada no evento 14 do PROJUDI, verifica-se que a houve a disponibilização do valor de R$802,34 no dia 24/03/2020 relacionado ao contrato objeto da lide. Ademais, dá análise do referido extrato, resta comprovado que a parte autora fez uso do referido valor. Mesmo diante da inexistência da juntada do contrato de empréstimo consignado escrito entre as partes, da análise dos autos depreende-se de forma clara a existência de um contrato (ainda que tácito) de empréstimo, consubstanciado por meio da disponibilização de recursos financeiros pelo banco, crédito este efetivamente utilizado pela parte autora, POUCO TEMPO APÓS A SUA DISPONIBILIZAÇÃO, não podendo vir agora em juízo afirmar que é desconhecida a sua realização. Assim, houve a desconstituição suficiente da alegação de não recebimento do valor, tendo em vista que a parte autora realizou o saque dos valores. Por tudo isso, concluo pela realização do contrato. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO DISPONIBILIZADO EM CONTA CORRENTE SEM COMPROVAÇÃO DE PEDIDO PRÉVIO. UTILIZAÇÃO, PELO CONSUMIDOR, DO VALOR DISPONIBILIZADO. ANUÊNCIA TÁCITA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO BANCO ACERCA DOS VALORES CREDITADOS EM SUA CONTA. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DE DIVERSOS TRIBUNAIS ESTADUAIS. Embora não haja provas de que o autor/apelado tenha solicitado o empréstimo/crédito disponibilizado em sua conta, levando a crer que, de fato, o banco réu, ora apelante, incorreu em erro ao disponibilizar tal quantia, esse erro restou ofuscado pelo implícito aceite do ora apelado, ao utilizar-se dessa quantia. Em havendo comportamento indicativo de concordância com o procedimento adotado pelo banco em relação a empréstimo, resulta defeso à parte beneficiada buscar desobrigar-se em relação ao montante efetivamente utilizado. Admitir-se o contrário é o mesmo que prestigiar o comportamento contraditório em malefício à boa-fé objetiva. Conduta correta do autor comunicar ao banco o ocorrido e requerer o estorno do valor, ou ainda, o ajuizamento de ação visando a desconstituição do negócio jurídico que por ele não foi celebrado, depositando os valores recebidos em juízo. Sentença reformada para julgar improcedentes os pleitos autorais. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015 Recurso conhecido e provido. (TJ-AL - APL: 00001264120148020030 AL 0000126-41.2014.8.02.0030, Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 25/07/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2018) PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA DOCUMENTAL. EMPRÉSTIMO TÁCITO. 1 O magistrado, como destinatário da prova, apreciará a pertinência de cada tipo de prova para os fatos ou direitos que se pretendem comprovar; a análise quanto à necessidade da prova se insere no âmbito de sua discricionariedade, cabendo a ele, considerar se a prova requerida é impertinente, desnecessária ou protelatória, sem que se configure cerceamento de defesa. 2. Corolários básicos da boa-fé a ¿venire contra factum proprium", veda o comportamento contraditório. Não se podendo admitir que, por um certo período de tempo, alguém se comporte de uma determinada maneira, gerando a expectativa no outro de que este comportamento permanecerá inalterado, e, posteriormente, modifique tal conduta. 3.
Ao se utilizar crédito disponibilizado em conta bancária e se permitir que os descontos sejam lançados por tempo consideravelmente longo, conclui-se pela anuência tácita ao empréstimo realizado. 4. Recurso conhecido e desprovido.

Assim, entendo que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, o que impõe a manutenção da sentença de improcedência.

Corroborando este entendimento, transcreve-se julgados dos Tribunais Pátrios que se amoldam ao caso em tela:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A EVIDENCIAR VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUANDO DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível nº. 71006974034, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, julgado em 23/08/2017)

AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CASO CONCRETO. MATÉRIAS DE FATO. EXISTÊNCIA DAS CONTRATAÇÕES DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO CARACTERIZADA. APELO DESPROVIDO (Apelação Cível nº 70074662529, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barroco de Vasconcellos, Julgado em 23/08/2017)

Desta forma, em que pese a incidência d/o CDC à relação em exame, entendo que os elementos dos autos apontam no sentido de que as contratações foram regularmente efetuadas pela autora junto ao apelado e que houve o recebimento do crédito contratado, não havendo evidências que demonstrem a caracterização de fraude a justificar a procedência da ação.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO a Apelação e lhe NEGO PROVIMENTO, para manter a

sentença atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 17 de novembro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/11/2021